Tribunal: TJDFT
Processo: 0723590-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO: REGULAR INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA NULIDADE. TRANSCORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. ESCORREITA A INCIDÊNCIA DE MULTA, BEM COMO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS (CPC, ART. 523, § 1o). PREVALÊNCIA DA DIRETRIZ DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT (ACÓRDÃO n. 1182990). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Recurso inominado interposto contra sentença que encerrou a fase de cumprimento da obrigação imposta no comando judicial originário. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “todas as publicações e intimações que seguiram à defesa não fizeram referência ao nome do procurador”, cujo pedido teria sido expressamente formulado na contestação, inclusive a concernente ao pagamento voluntário (fase executiva); (b) a execução seria nula e, por consequência, postula pela revogação da penhora; (c) seria inaplicável o valor de 10% dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, a resultar em excesso de execução.
II. Da análise do curso processual, consoante consulta via sistema informatizado deste Tribunal (aba “expediente” do PJe), denota-se que o recorrente (pessoa jurídica cadastrada como “parceiro”) foi intimado em conformidade à legislação de regência, por meio de portal próprio (expedição eletrônica), de todos os atos processuais posteriores à defesa (Lei 11.419/2006, artigos 2o, 5o, caput e §§ 3o e 6o).
III. Sendo assim, insubsistente a alegação de nulidade, pois não se verifica qualquer irregularidade na intimação formalizada por meio eletrônico, dada expressa determinação legal.
IV. Lado outro, é certo que, no caso de condenação em quantia certa, a não ocorrência do pagamento voluntário no prazo de quinze dias, ao débito seria acrescida multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento (CPC, artigo 523, § 1o).
V. Dadas as limitações (ou particularidades) do microssistema dos Juizados Especiais quanto ao pagamento de honorários na citada fase processual (Lei 9.099/95), prevaleceria o entendimento constante no enunciado 97 do FONAJE, o qual ampararia os acórdãos mais recentes das três turmas recursais dos Juizados Especiais do TJDFT no sentido de inaplicabilidade dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, ainda que transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da condenação (Precedentes dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1341466, DJE: 8/6/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1376716, DJE: 20/10/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1377232, DJE: 20/10/2021).
VI. No entanto, o tema teria sido alçado à análise da e. Câmara de Uniformização do TJDFT, ocasião em que prevaleceu o entendimento, para aplicação no âmbito dos Juizados Especiais, de conformação dos artigos 523, § 1o, 985 e 927, inciso III do CPC à Súmula 517 do STJ, de molde a permitir não somente a incidência da multa (10%), como também desse mesmo percentual à guisa de honorários, uma vez transcorrido o prazo fixado para pagamento espontâneo da condenação.
VII. Na ocasião, a e. Câmara de Uniformização do TJDFT (por maioria), nos termos do voto do e. Relator Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, deu procedência à reclamação contra a decisão colegiada da e. 2a Turma Recursal (acórdão n. 1129782, DJe 16.10.2018) para que incidisse também a verba honorária à luz do artigo 523, § 1o do CPC e da Súmula 513 do STJ (acórdão 1182990, DJe 05.7.2019).
VIII. Prevaleceu, pois, o entendimento de que a incidência dessas duas rubricas constitui mecanismo processual (coercitividade) para o pronto cumprimento da obrigação imposta na sentença, consoante se depreende do enxerto do voto do e. Des. GETÚLIO MORAS OLIVEIRA: “(...) Em segundo lugar, vou buscar a mens legis da regra do CPC, que diz por que razão o Código resolveu, no caso de cumprimento de sentença, aplicar uma penalidade de multa e honorários em um valor certo - não tratou de honorários advocatícios, mas de honorários de 10%, enquanto o percentual da multa ficou em 10%. Ao fazer isso, creio que o objetivo do legislador foi dar o sentido da cogência, o sentido da coerção, da vinculação. Quer dizer: cumpra, porque, se não cumprir, vai sofrer penalidades. E quais são as penalidades? Multa de 10% e honorários também de 10%. Há a objeção do argumento, mas, no processo anterior, não se pode fixar honorários. Vamos pegar um processo comum, que não seja do juizado especial, que também não tem multa de 10%, mas tem no cumprimento de sentença. Não há multa de 10% no processo de conhecimento comum não afeto ao juizado. No entanto, quando chega o cumprimento de sentença, o legislador manda cumprir a sentença voluntariamente, porque senão terá multa de 10% e honorários de 10%. Então, o sentido é coerção. O fato de não ter honorários na fase do conhecimento do processo dentro do juizado especial não inviabiliza a aplicação de multa nem de honorários de 10% na fase de cumprimento. Creio que o FONAJE, entidade de grande respeito porque é uma reunião de magistrados da área, enfraqueceu os juizados com esse entendimento. O que dá a força, o prestígio da justiça do Poder Judiciário é essa cogência que a sentença tem: processou, julgou e agora diz para o réu cumprir a sentença, porque senão será penalizado. Então, o prestígio dos juizados especiais ficaria abalado, caso não houvesse aplicação dessa penalidade prevista no Código de Processo Civil, ao qual a lei específica dos juizados remeteu (...)”.
IX. Por conseguinte, para fins de preservação da segurança jurídica e do tratamento processual isonômico no âmbito judiciário local, passo então a perfilhar esse entendimento jurídico o e. TJDFT, reconhecendo, pois, a incidência também da verba honorária na fase de cumprimento de sentença, com amparo no artigo 523, § 1o do CPC.
X. Recurso conhecido e improvido. O recorrente arcará com as custas e honorários à razão e 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).